Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-34.2010.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008570-34.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELANTE), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (APELADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RECURSOS JULGADOS. STJ QUE DETERMINA NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ADESIVO. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO APELO JÁ FINALIZADO. STJ QUE DETERMINA JULGAMENTO APENAS DO RECURSO ADESIVO. ACÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE POSSESSÓRIA ANTERIOR. IMÓVEIS DISTINTOS. PARTES DISTINTAS. NÃO INTERRUPÇÃO DA USUCAPIÃO. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. CÔMPUTO DO PRAZO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso adesivo interposto por autores de ação de usucapião extraordinária, julgada improcedente em primeiro grau.

2. Após não conhecimento do adesivo e provimento parcial da apelação do réu, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, o STJ determinou o rejulgamento do recurso adesivo, por entender inaplicável o art. 997, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se configuram os requisitos da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

4. Inadmissível homologar a desistência da apelação, pois já julgada em sessão anterior. O STJ determinou o rejulgamento do recurso adesivo, e não da apelação.

5. A ação de interdito proibitório, fundamento para a improcedência da usucapião em primeiro grau, foi extinta sem julgamento de mérito, versava sobre outro imóvel e outras partes, o que não tem efeito interruptivo da posse para usucapião.

6. As testemunhas confirmam a posse contínua, mansa e pacífica desde 1990.

7. A contestação não configura oposição à posse.

8. É possível computar o prazo de usucapião durante a tramitação da ação.

9. A juntada do processo de interdito proibitório foi legítima. Ademais, a menção do feito foi utilizada pela parte contrária na contestação e pela sentença de origem, prejudicando os autores, de modo que o podem para seu benefício também, pela paridade de armas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso adesivo provido. Pedido de usucapião julgado procedente.

Tese de julgamento
:

“1. Inadmissível desistir de recurso quando já julgado. 2. A extinção sem mérito de ação possessória não interrompe a posse para fins de usucapião extraordinária, ainda mais quando referente a partes e imóvel diverso. 2. Demonstrados os requisitos legais, a usucapião é procedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.204 e 1.238; CPC, arts. 493 e 998.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2021;

STJ, AgInt no REsp 1.948.445/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008570-34.2010.8.11.0004

RECORRENTES: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso adesivo interposto por
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 119937984).

A N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI também apelou, pedindo, em suma, o indeferimento da justiça gratuita deferida em favor de DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA (id. 119937986).

Já os autores DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA interpõem recurso adesivo e aduzem que “
a) Exercem a posse mansa e pacifica desde o ano de 1990, mantendo-se no imóvel, situada na Rua J n° 416 - Jardim Bela Vista - Barra do Garças - - MT., construíram sua residência e moradia habitual. b) A posse foi mansa e pacifica, nunca havendo contestação por parte dos apelados. c) Requer a usucapião extraordinário do imóvel
”.

Falam que “
Na sentença o juiz a quo, acatou a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO movida em desfavor de DEMAZI MARIA DA CONCEIÇÃO, sendo que os autores da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO SÃO PARTES”.

Expõem que, “
Nos autos de INTERDITO PROIBITORIO processo 4166- 42.2007.811.0004 – código 70813 – 3a Vara Cível, NÃO SE TRATA DO MESMO IMÓVEL, trata-se do lote 1, e o ocupante deste imóvel não é os APELANTES
”.

Aludem que, “
Fazendo as contas, onde o testemunho do Sr. Claudomiro, QUE CONSTRUIU A RESIDENCIA DOS APELANTES no ano de 1990, perfaz mais de 10 anos, conforme o §ÚNICO do artigo 1238 do Código Civil de 2002
”.

Requerem o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 119938003).

Em contrarrazões, a requerida pede o desprovimento do recurso dos autores (id. 121967464).

Os autores são pelo desprovimento do recurso da parte requerida (id. 119938001).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse no feito (id. 130145164).

O recurso de apelação e o recurso adesivo foram pautados e julgados em 19/07/2022
, e o entendimento foi de provimento parcial do recurso de apelação, reformando a sentença no ponto que deferiu a justiça gratuita a DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA. Já o recurso adesivo, foi PROVIDO, julgando-se procedente o pleito de usucapião (id. 136418170).

Opostos embargos de declaração por IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA LTDA e NILO BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
,
foram acolhidos, sob o entendimento, em suma, de que o recurso adesivo não devia ser conhecido. Com isso, tornou-se os efeitos da sentença de primeiro grau, de improcedência da usucapião (id. 149476155).

Opostos embargos de declaração por
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, foram rejeitados (id. 156986659).

Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial e conheceu
do recurso adesivo, determinando que seu mérito fosse novamente apreciado por este Tribunal
(id. 221673689).

Petição encartada por NILO BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, em que pede, em suma, a desistência da apelação, o que prejudicaria o julgamento do recurso adesivo, ou que se analise o que nomina de matéria de ordem pública, no sentido de que os recorrentes adesivos não apresentaram documentos essenciais ao julgamento da demanda, e que se reconheça que os recorrentes apresentaram, no adesivo, uma sequencia de documentos que não são novos (id. 223022688).

Intimados a se manifestar sobre o peticionado por NILO BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, a parte contrária defende a impossibilidade de acolhimento do pleito de desistência da apelação, pugnando pelo julgamento do recurso adesivo (id. 281703886).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso adesivo interposto por
DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA,
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 119937984).

Primeiramente, importante fazer breve resumo do ocorrido nos autos.

A sentença foi de improcedência do pedido de usucapião de DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA.

Entretanto, quando da sentença, entendeu-se pelo deferimento da gratuidade a eles.

Assim, foi interposto recurso de apelação pelo réu, NILO BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, apenas quanto à gratuidade.

Depois, recurso adesivo foi interposto pelos autores, em que devolvem matéria referente à usucapião.

Na oportunidade, na sessão de 19/07/2022, entendi que a usucapião foi demonstrada, motivo pelo qual julguei provido o recurso adesivo e procedente a usucapião, bem como provi em parte o recurso do réu, de modo que a assistência judiciária gratuita aos autores foi indeferida.

“[...] Ante o exposto, PROVEJO o recurso dos autores e julgo procedente o pleito de usucapião do imóvel objeto de litígio.

PROVEJO EM PARTE o recurso da parte requerida e reformo a sentença no ponto que defere a justiça gratuita aos autores. [...]”.
(id. 136418170).

Opostos embargos de declaração, convenci-me do entendimento de que o recurso adesivo não merecia ser conhecido, diante da aplicação da regra do art.
997, §1o, do CPC. Com isso, fez-se retornar os efeitos da sentença, de improcedência da usucapião e mantive o provimento parcial da apelação, no que se refere à gratuidade:

“[...] Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo dos autores DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, e mantenho a improcedência do pleito de usucapião, bem como os demais termos do acórdão embargado, no que se refere ao recurso de apelação da parte requerida. [...]”.
(id. 149476155).

Opostos embargos pelos prejudicados, foram rejeitados.

Foi interposto recurso especial, em que se entendeu, no STJ, pelo não aplicação da regra do art.
997, §1o, do CPC, de modo que se conheceu do recurso e adesivo e se
determino o rejulgamento do recurso adesivo (não da apelação)
(id. 221673689):

Assim, o feito retornou para rejulgamento do adesivo, o que agora faço.

- DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO

De proêmio dos fundamentos, destaco que a desistência
não
deve ser acolhida.

Isto porque, a apelação já foi julgada quando da sessão de 19/07/2022 (id. 136418170). Em relação a ela, não houve qualquer alteração. Pelo contrário, em embargos de declaração, o resultado do apelo foi mantido (id. 139826163).

Ademais, quando do julgamento no STJ, determinou-se novo julgamento do mérito
do recurso adesivo
, e não da apelação, como visto acima, já transcrito.

Assim, como o apelo já foi julgado, descabe dizer que é possível dele desistir, pois somente é possível fazê-lo antes do julgamento.

Neste sentido:

“Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, "não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73) - autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão
somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional
" (AgInt no AREsp 1.049.517/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Logo, indefere-se o pedido de homologação da desistência parcial do agravo em recurso especial formulado pela empresa contribuinte.”
(AgInt no AREsp n. 1.803.196/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Assim, indefiro o pedido de desistência do recurso de apelação, pois já julgado.

- DO RECURSO ADESIVO

Diante do determinado pelo STJ, faço novo julgamento do recurso
adesivo
, que já foi conhecido pela Corte Superior.

A questão em análise envolve a posse do imóvel descrito como de “
1125,18 (hum mil, cento e vinte cinco virgula dezoito metros quadrados) sendo 24,00 de frente para Rua J; 60,01 metros de frente para Rua Mal. Rondon; 60,01 metros confrontando com a posse da Sra. DEMAZI MARIA DA CONCEIÇÃO e 13,50 metros de fundos com o Auto Posto Draceninha - Bairro Jardim Bela Vista - Barra do Garças-MT”,
de
“propriedade da empresa Requerida, conforme consta da matricula 15647 do CRI de Barra do Garças/MT
”.

Os autores Demilson e Rosa defendem que têm a posse para fins de usucapião desde 1990.

A sentença foi de improcedência, nos seguintes termos:

“[...] É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Oportuno consignar que a ação de usucapião nada mais é do que um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse prolongada e qualificada no tempo, desde que preenchidos certos requisitos previstos em lei.

Assim, para que a usucapião possa ser declarada para o interessado, mister o preenchimento de alguns requisitos gerais, os quais devem ser analisados juntamente com a modalidade de usucapião a qual se pleiteia, visto que para cada uma o requisito temporal é variável.

No caso vertente, trata-se de usucapião extraordinária a qual, consoante previsão legal, além dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o animus domini, que é a vontade de ser dono, a posse contínua, vale dizer, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, é necessário ainda que a coisa seja suscetível de usucapião e, por fim, o decurso do prazo previsto em lei, que, na hipótese em análise, é de 15 (quinze) anos. Nesse sentido:

CC/02 - Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que conhece os requerentes desde 1992; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato; que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que os requerentes moram no mesmo local desde 1991; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua; que quando mudou pra lá, eles já moravam lá; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que construiu a casa dos requerentes nos anos 1990; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente.

A posse “animus domini” exige que o possuidor, ainda que saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa, nenhum direito superior ao seu. A propósito, ensina Lenine Nequete que “É verdade que, por definição, é o 'animus domini' a vontade (ainda que de má-fé) de possuir alguém como se fosse dono, donde o dizer-se que existe mesmo no ladrão, que sabe que a coisa não lhe pertence. Mas, vencida a teoria subjetiva de Savigny pela objetiva de Jhering, entende-se que para caracterizá-lo não basta aquela vontade: é preciso que ela resulte de 'causa possessionis', isto é, do título em virtude do qual se exerce a posse: de modo que, se esta foi iniciada por uma ocupação, pacífica ou violenta, pouco importa, haverá o ânimo; se, ao contrário, originou-se de um contrato, como o de locação, por exemplo, que implica no reconhecimento do direito dominial de outrem, não se pode reconhecê-lo” (Da Prescrição Aquisitiva, Ajuris, 3a. edição, Pg. 121).

Assim, entendo que não restaram comprovados os requisitos da ação.

Isso porque o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Não tendo a requerente comprovado satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, não há como acolher a sua pretensão.

Por fim, verifico que consta pedido de gratuidade da justiça no feito, sem que fosse até o momento analisado, bem como que o feito tramitou como se gratuito fosse.

Dessa forma, o entendimento da jurisprudência é no sentido de considerar ter havido o deferimento tácito do benefício, ante a ausência de manifestação do órgão jurisdicional. [...]

Assim, DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Em suma, entendeu a julgadora de primeiro grau que
“o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.”

Ocorre que partiu de premissa equivocada.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.238, que dispõe que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

Primeiramente, cumpre asseverar que os autos de interdito proibitório código no 70813 foram extintos
sem resolução de mérito
, conforme sentença que segue:

“[...]

Conforme se depreende dos autos, os advogados da parte requerente foram intimados para apresentarem aos autos o novo contrato social da empresa, com o nome dos novos representantes ou dos sócios remanescentes com poderes de gestão. Após o transcurso da intimação, não houve qualquer manifestação, quedando-se inerte após 09 meses.

Ainda nesse sentido, tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO - INCISO IV ARTIGO 267 CPC - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Pela regra do parágrafo 3o artigo 267 CPC, o juiz deverá conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, da situação descrita no inciso IV do mesmo dispositivo legal, que trata da extinção do processo, sem resolução do mérito, quando for verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Processo 00787-2008-060-03-00-2 RO. TRT/MG. Relator Jales Valadão Cardoso. Segunda Turma. Publicação 05/02/2010)

Nestes termos não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito.

Não obstante, destaque-se que, os advogados da parte requerente, foram intimados para promoverem a nova apresentação do contrato social da empresa reclamante e não o fez.

Assim, não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito, vez que até a presente não houve habilitação dos sucessores ou de sócios remanescentes para regularização e andamento do feito.

Neste passo o feito deve ser extinto posto o feito apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 267, IV do Código de Processo Civil.

Condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.”

A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda possessória não tem o condão de interromper a posse da parte requerida. Ou seja, se for considerar os autos do interdito proibitório, não são suficientes a interromper a posse para fins de usucapião, pois extintos sem mérito.

O mesmo assevera o STJ, no sentido de que
,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que,
em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
.
”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ademais, outro ponto importante não foi observado pela juíza.

A parte autora bem delimitou a sua posse, apresentando memorial descritivo, em que se verifica que incide sobre parte dos lotes 02, 03, 04, 05 e 06 da matrícula (id. 119937967, p. 19), enquanto que a pretensão na ação de interdito proibitório é o lote 01 (id. 119938004, p. 09), conforme documentação acostada naqueles autos.

Por fim, depreende-se que, naquele feito, a posse era pleiteada contra a pessoa de Juracy Teodoro Dourado, e não contra os autores desta demanda de usucapião.

Mesmo assim, novamente informo que aquele feito foi extinto sem mérito, o que não interfere no direito à usucapião em análise.

Na sentença proferida neste feito, foram transcritas as provas testemunhais, que infirmam a longa posse dos autores/recorrentes:

‘ Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que
conhece os requerentes desde 1992
; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato;
que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local
; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que
os requerentes moram no mesmo local desde 1991
; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua;
que quando mudou pra lá, eles já moravam lá
; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que
construiu a casa dos requerentes nos anos 1990
; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.’

Percebe-se, assim, que a posse dos autores/recorrentes remonta desde o ano de 1990 e, até o dia de hoje, como está sem oposição e é exercida de maneira justa, soma 32 anos, tempo mais que suficiente à usucapião.

A usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Cumpre asseverar, em sintonia com o entendimento do STJ, que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório,
é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, o prazo do curso da demanda de usucapião deve ser considerado para contabilidade da prescrição aquisitiva, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 2.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC/2015. Precedentes. 3. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pela parte autora, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
Precedentes. 4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Logo, o caso é de procedência da demanda de usucapião.

Acerca do memorial descritivo, foi juntado no id. 119937973, p. 31/41, bem como no id. 119937974, p. 8/9. Apesar de o recorrido induzir que a União foi desfavorável aos documentos apresentados, o foi em primeiro momento quanto aos de id. 119937973, p. 31/41, mas após a juntada dos de id. 119937974, p. 8/9, aferiu-os e entendeu que não tinha interesse na lide (id. 119937974, p. 42/43), de modo os documentos serviram aos fins a que se destinam, de delimitar o imóvel, além de ter se juntado as respectivas matrículas.

Ademais, a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, não é necessária à instrução do feito, quando acompanhado de memorial descritivo e mapa.

Neste sentido, julgado quando vigente o CPC/73, da época do ajuizamento da demanda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de usucapião - juntada da guia de anotação de responsabilidade técnica (ART) - desnecessidade - Não são requisitos para a ação de usucapião a juntada da Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional que elaborou o memorial e o mapa do imóvel usucapiendo, nos termos do art. 942 do CPC juntada as plantas do imóvel com devida individualização determinada produção de prova pericial nos autos
Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 00123223820128260000 SP 0012322-38.2012 .8.26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 29/08/2012, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2012).

Acrescento que a
lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 225, nada versa sobre a usucapião no §3o.

Sobre a alegação de que no recurso adesivo se teria juntado documento antigo, não apresentado antes da sentença, importante registrar que se trata de
argumento inovado em embargos de declaração contra o primeiro acórdão proferido (id. 137712298) e em petição avulsa (id. 223022688).
Nas contrarrazões ao recurso adesivo, nada disso se alegou (id. 121967464).

Ademais, a alegação de que se teria ajuizado a demanda de código
70813 partiu
dos réus
(recorridos) em contestação, de modo que não convém alegar que
“os recorrentes juntaram com o recurso adesivo a cópia integral de um processo diverso
que não era discutido nestes autos
”
(id. 223022688, p. 14).

Eis trecho da
contestação
, em que os recorridos, que alegam que o documento se trata de “
processo diverso
que não era discutido nestes autos”
discutem referido feito em sua defesa (id. 119937968, p. 14):

Ainda, trecho da sentença, em que se utiliza do referido feito para fundamentar a improcedência da usucapião:

“[...] Às fls. 54/60, o requerido apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, litisconsórcio necessário e denunciação à lide do N. BELIVACQUA JUNIOR – SUPERMERCADO, que teria adquirido os lotes objeto da ação. No mérito, sustenta que j
á ajuizou ação de interdito proibitório
em face da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, que era esposa de JURACY TEODORO DOURADO, que a conta de energia juntada é de 1998 e o interdito proibitório foi manejado em 2007 de modo que não decorreu o lapso temporal necessário, pugnando pela improcedência do pedido.

[...]

Isso porque o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que
já ajuizou ação de interdito proibitório
em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica. [...]”
(id. 119937984).

Assim, o documento é comum aos réus, que utilizaram do processo em referência para sua defesa, tendo exprimido, inclusive, o fundamento da improcedência da usucapião em primeiro grau.

Conforme entende o STJ,
“É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam
acerca de fatos já alegados
ou
para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos
nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973).”
(AgInt no AREsp n. 1.471.855/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

A cópia dos autos foi juntada no recurso adesivo, mas
é prova utilizada na contestação e na sentença
, em que se reconheceu que, por conta do litígio no processo 70813, a usucapião deveria ser improcedente, de sorte que
fere a paridade de armas poder ser utilizada em favor dos réus, que utilizaram trecho que lhes foi favorável, mas não em favor dos autores,
não havendo supressão de instância
.

Anoto que o recorrido teve plena possibilidade de rechaçar o documento quando das contrarrazões, apesar de ele mesmo ter utilizado do alegado processo como defesa em contestação, mas nada fez, de modo que a alegação apenas neste momento é considerada como
nulidade de algibeira e preclusa
, suscitada apenas quando pré-ciente de entendimento que lhe pode ser desfavorável, e não feita a tempo e modo (contrarrazões ao adesivo).

Digo isso porque o recorrido é ciente de primeiro voto proferido favorável aos autores, que foi anulado e, agora, novamente infirmado, por isso, inovar no argumento neste momento é inadmissível e incide em nulidade de algibeira.

O STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).
2. "
A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3
. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Deste modo, demonstrados os requisitos para a usucapião, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso adesivo dos autores e julgo procedente o pleito de usucapião do imóvel objeto de litígio.

Apelação já julgada (id. 131721651 e id. 139826163).

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

Preparo do recurso adesivo já recolhido (id. 136760197).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025